Tribunal: TJDFT
Processo: 0737505-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737505-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, EVERALDO ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE MARIA PEREIRA DE ALMEIDA, LUIZA BORGES PEREIRA DE ALMEIDA, LEILA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA e EVERALDO ROSA DE JESUS ALMEIDA contra as decisões IDs origem 162899009, 165122992, 168132809 e 170119688, proferidas pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do Inventário n. 0003474-86.2005.8.07.0016. A peça recursal foi juntada pelo primeiro agravante, advogando em causa própria. Foi determinada a suspensão dos presentes autos até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0705305-49.2023.8.07.0000 (decisões IDs 52254928 e 60962678), o que foi certificado no dia 13/11/2025 (certidão ID 78485245). Na mesma data, os autos foram conclusos a este Relator, que, considerando que o presente Agravo de Instrumento foi interposto em 5/9/2023 e que o feito de origem teve regular prosseguimento, determinou a intimação dos agravantes para que informassem se ainda subsistia o interesse recursal. Em resposta, o primeiro agravante, Erivelton Rosa de Jesus Almeida, manifestou que ainda possui interesse no prosseguimento do recurso e, sobretudo, esclareceu expressamente que não representa o segundo agravante, Everaldo Rosa de Jesus Almeida, conforme se extrai das petições IDs 78949519 e 78949812, ambas por ele subscritas. Verifica-se, contudo, que o segundo agravante não apresentou qualquer manifestação, tampouco há nos autos do presente recurso instrumento de mandato válido, a comprovar que tenha constituído procurador ou anuído à interposição do recurso. Embora exista procuração outorgada à advogada Rosália de Oliveira Pinto no processo de origem (ID origem191232074), tal mandato não foi trasladado para os autos deste Agravo de Instrumento, inexistindo assinatura da referida causídica em qualquer petição relativa ao presente recurso. Assim, permanece irregular a representação processual de Everaldo Rosa de Jesus Almeida, o que impede o conhecimento do recurso em relação à sua insurgência, nos termos dos arts. 76, caput e § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Diante desse cenário, chamo o feito à ordem e determino a intimação pessoal do agravante Everaldo Rosa de Jesus Almeida para que, no prazo de 15 (quinze) dias: (i) informe se, à época da interposição do presente Agravo de Instrumento, havia outorgado poderes ao primeiro agravante para representá-lo, esclarecendo eventual mandato ou autorização existente naquele momento; e (ii) proceda à regularização de sua representação processual, mediante a juntada de procuração válida conferida a advogado habilitado e assinatura da respectiva peça, sob pena de não conhecimento do recurso quanto à insurgência supostamente por ele deduzida. Retifique-se a autuação para incluir Elissandra Rosa de Jesus Almeida, Maria da Conceiçao Lopes Perreira da Silva e Sonia Maria Pereira de Almeida da Silva no polo passivo do presente recurso, por integrarem a relação processual na origem. Da mesma forma, exclua-se o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios – MPDFT, uma vez que, na espécie, não se verifica hipótese de intervenção obrigatória, nos termos dos arts. 178 e 179 do CPC, inexistindo interesse institucional que justifique sua permanência na autuação. Após, voltem conclusos para análise. Publique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator